Tribunal: TJSP
Processo: 2276778-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. Pedido de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Decisão que decretou a custódia suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. Pedido de concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Decisão que decretou a custódia suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Feito que tramita em ritmo de normalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto. Ausência de desídia do Juízo a quo. Situação excepcional (pandemia do coronavírus) que configura evento de força maior. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.